Tribunal: TJPA
Processo: 0811939-35.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811939-35.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO FARIAS MARQUES, ANDERSON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0811939-35.2023.8.14.0401

ORIGEM:

APELANTE: FABIO FARIAS MARQUES

APELANTE: ANDERSON GOMES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO NÃO CABE AO RÉU FÁBIO FARIAS MARQUES, CUJA COAUTORIA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE APLICADA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por FABIO FARIAS MARQUES e ANDERSON GOMES DA SILVA contra sentença condenatória pela prática de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com aplicação de pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recai sobre a absolvição de Fabio, alegando ser partícipe de menor importância, e o redimensionamento da pena de Anderson, questionando a incidência da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a materialidade e a autoria restaram demonstradas por meio de prova robusta, composta dos relatos da vítima e dos depoimentos dos policiais militares em juízo, em harmonia e sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

4. A participação do réu Fabio configura coautoria, pois conduzia a motocicleta, deu cobertura e facilitou a execução do crime, afastando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.
5. A majorante do concurso de pessoas está devidamente fundamentada no processo, com base no depoimento da vítima que reconheceu a atuação conjunta dos réus, conforme art. 157, §2º, II, do Código Penal.
6. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e fundamentada, não havendo vícios que justifiquem sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: A coautoria em roubo qualificado pelo concurso de pessoas exclui a aplicação da redução por participação de menor importância, sendo insuficiente a negativa simplória diante de provas robustas de autoria e materialidade amparadas pela palavra da vítima e testemunhas policiais.

Dispositivos aplicados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 29, §1º, 157, §2º, II e 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante: STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, TJ-PA - Apelação Criminal 0200746-49.2022.8.06.0298, TJ-MT - Apelação Criminal 21707620148110064.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0811939-35.2023.8.14.0401

ORIGEM:

APELANTE: FABIO FARIAS MARQUES

APELANTE: ANDERSON GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB-PA 3271

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
FABIO FARIAS MARQUES e ANDERSON GOMES DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA,
que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.24294648), que no dia 15/06/2023, por volta das 21h20min, os policiais militares José Edenilson da Silva Costa, Elton Blanco dos Santos e Gleidson Rafael Santos da Luz estavam em rondas ostensivas na Rua Américo Ferreira, bairro Sacramenta, quando se depararam com os denunciados FABIO FARIAS MARQUES e ANDERSON GOMES DA SILVA trafegando em alta velocidade em uma motocicleta HONDA CG, 160 TITAN, Placa QEP3B73, com atitude suspeita.

Ao realizarem a abordagem, se aproximou um rapaz e informou que

os nacionais eram autores do roubo do celular de uma moça. Durante a revista pessoal, foi localizado na posse do denunciado Anderson Gomes o aparelho celular da vítima Juliana Pinheiro da Silva, o qual estava escondido dentro do short do acusado.

Logo compareceu ao local a vítima Juliana Pinheiro da Silva, adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, a qual lhes informou que estava em um lanche quando foi vítima da subtração do seu aparelho celular pelos denunciados. Dessa forma, os acusados foram presos em flagrante e encaminhados à 1ª Seccional Urbana da Sacramenta.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da denúncia em. (id.24294652)

Citação do réu. (id.24294658)

Resposta à Acusação. (id.24294660; 24294661)

Alvará de Soltura. (id.24294668; 24294669)

Termo de Audiência. (id.24294690)

Mídias de audiência. (id.24294685-24294689)

Certidão Judicial Criminal. (id. 24294662; 24294691)

Alegações finais do Ministério Público. (id.24294695)

Alegações finais da Defesa. (id.24294698)

A
sentença fora prolatada em (id.24294697; 24294699
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o denunciado
FÁBIO FARIADS MARQUES e ANDERSON GOMES DA SILVA
e os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CPB
.

Em razões recusais (id.27718918) a Defesa de
FABIO FARIAS MARQUES
requereu a absolvição do réu.

Em
razões recursais (id.27718931
)
,
a Defesa de
ANDERSON GOMES DA SILVA
pugnou:

Redimensionamento da pena aplicada

Em
contrarrazões (id.
28326726), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 29516898), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
dos recursos de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
FABIO FARIAS MARQUES e ANDERSON GOMES DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA,
que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO DO RÉU FÁBIO FARIAS MARQUES – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória contra o réu FÁBIO FARIAS MARQUES, sob o fundamento de que o réu apenas conduzia a motocicleta, sendo o réu ANDERSON que desceu do veículo e abordou a vítima, o que configuraria sua participação de menor importância, um avez que que não teve contato com a ofendida.

Suscita ainda que toda a acusação se pautou exclusivamente no auto de prisão em flagrante, considerando que o acusado foi supostamente encontrado com uma faca, sem que houvesse na posse do bem roubado.

Entendo que os argumentos trazidos pela defesa não merecem acolhimento.

Segundo narrou a denúncia no dia
15/06/2023, por volta das 21h20min, os policiais militares José Edenilson da Silva Costa, Elton Blanco dos Santos e Gleidson Rafael Santos da Luz estavam em rondas ostensivas na Rua Américo Ferreira, bairro Sacramenta, quando se depararam com os denunciados FABIO FARIAS MARQUES e ANDERSON GOMES DA SILVA trafegando em alta velocidade em uma motocicleta HONDA CG, 160 TITAN, Placa QEP3B73, com atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, se aproximou um rapaz e informou que

os nacionais eram autores do roubo do celular de uma moça. Durante a revista pessoal, foi localizado na posse do denunciado Anderson Gomes o aparelho celular da vítima Juliana Pinheiro da Silva, o qual estava escondido dentro do short do acusado.

Logo compareceu ao local a vítima Juliana Pinheiro da Silva, adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, a qual lhes informou que estava em um lanche quando foi vítima da subtração do seu aparelho celular pelos denunciados.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial (id.24294582), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.24294582-pág.13) e Auto de Entrega (id.24294583-pág.5; 24294583-pág.14), bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de menor participação do apelante FÁBIO FARIAS MARQUES.

Muito embora a vítima
JULIANA PINHEIRO DA SILVA
não tenha sido ouvida em juízo, entretanto, quando prestou declarações em delegacia fez os seguintes relatos: (id.24294583-pag.2)

“QUE no dia 15/06/2023, por volta das 21hs20min, encontrava-se no estabelecimento comercial “Lanche das Divas”, sentada, aguardando o lache aprontar, quando chegaram ao local dois homens, que nesta Seccional soube chamarem-se ANDERSON GOMES DA SILVA e FÁBIO FARIAS MARQUES, sendo que este último ficou na moto e o outro desceu e foi na sua direção; Que ao se aproximar de sua pessoa, ele fez menção de estar portando alguma coisa debaixo da blusa e mediante ameaça de lhe dá um tiro na cara, obrigou a informante a entregar seu APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG, COR AZUL ESCURO; Que como a informante não tinha certeza de ele estava mesmo de posse de uma arma, acabou entregando seu aparelho celular; Que em seguida eles empreenderam fuga e não demorou muito soube por um policial militar que os assaltantes haviam sido presos, estando eles de posse de seu aparelho celular e que a informante deveria acompanha-los até a seccional para os procedimentos cabíveis; Que a informante reconheceu os dois apresentados sem nenhuma dúvida como as pessoas que subtraíram seu aparelho celular.”

Corroborando com as declarações acima, em juízo foram ouvidos em juízo, os policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do réu e a detenção do aparelho celular da vítima, que trago à colação:

A testemunha
JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA
, relatou conforme termos da sentença (id.24294699-pág.3/4)

“QUE Estava de policiamento, em moto-patrulhamento, e quando a gente chegou numa área do bairro da sacramenta, perto de um canal, visualizou dois indivíduos em uma motocicleta passando do outro lado do canal em uma certa velocidade; que sua guarnição, então, fez o retorno para realizar a abordagem, ocasião em que os réus tentaram fugir, mas acabaram sendo alcançados e abordados; que, de início, não encontraram nada, apenas um celular; que, durante a abordagem, um cidadão aproximou-se e informou que os réus haviam acabado de roubar o celular de uma moça; que a guarnição foi levada até o local em que a vítima se encontrava e lá tomaram conhecimento de que ela era menor de idade; que a vítima informou estar chegando em um lanche quando abordada pelos acusados exigindo a entrega do celular mediante ameaças; que o celular subtraído foi recuperado e reconhecido pela vítima
.
”

A testemunha
GLEIDSON RAFAEL SANTOS DA LUZ
, declarou, conforme termos da sentença (id.24294699-pag.4)

“QUE estava fazendo patrulhamento pela área, quando os acusados avistaram a guarnição e aceleraram a motocicleta que dirigiam, tentando empreender fuga; que então foram atras dos acusados e, ao abordá-los, encontraram eles na posse de um celular; que perguntaram a eles de quem era o aparelho e eles não souberam responder; que, na sequência, compareceu a vítima relatando que eles a haviam assaltado em uma pizzaria e alegando que o celular encontrado com eles pertencia a ela
.”

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante FÁBIO, juntamente com seu comparsa ANDERSON participou da ação delituosa, no qual subtraiu o aparelho celular da vítima
, dando cobertura após a fuga.

A Defesa pleiteia que seja aplicada a participação de menor importancia, nos termos do art. 29, § 1º, do CPB
.

“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. (...).

A
participação
aqui referida diz respeito exclusivamente ao
partícipe
e não ao
coautor
, tratando-se, por conseguinte, de participação em sentido estrito. Ainda que a participação do coautor tenha sido pequena, terá ele
contribuído
diretamente na execução propriamente do crime. A sua culpabilidade, naturalmente superior à de um simples
partícipe
, será avaliada nos termos do art. 29,
caput
, do Código Penal, e a pena a ser fixada obedecerá aos limites abstratos previstos pelo tipo penal infringido. Já o
partícipe
que houver tido 'participação de menor importância' poderá ter sua pena reduzida de um sexto a um terço, podendo inclusive, ficar aquém do limite mínimo cominado, nos termos do art. 29, § 1º. No entanto, o partícipe que teve uma atuação normal de
partícipe
na prática da infração penal (instigador ou cúmplice) deverá ter sua pena-base graduada nos termos do art. 59, devendo, naturalmente, ser considerada pelo julgador que sua
culpabilidade
é inferior a de um autor ou coautor, nos termos do art. 29,
caput
,
in fine
.

Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da
conduta acessória
, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito."
(
Acórdão 1614468
, 07405785720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022.)

Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelos agentes públicos, onde fora contundente da participação efetiva do apelante
FÁBIO FARIAS MARQUES
na ação criminosa, visto que foi ele que conduziu seu comparsa até o local da ação delituosa, deu cobertura a execução do crime e em seguida conduziu-o em fuga, denotando a conduta do réu

bastante atuante para a consumação do delito, configurando-se a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANSPORTE FLUVIAL.
ART
. 334-A , §
1
º , I E § 3º DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO.
1
. Devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de contrabando. 2. Não se aplica o disposto no
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
, quando a conduta do réu perfez o verbo nuclear do tipo
penal
, sem característica de acessoriedade. 3. O valor da pena de prestação pecuniária (5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do pagamento) foi fixado de forma adequada e proporcional às condições econômicas dos réus e à dimensão do crime cometido. 4. O pedido de revisão da prestação pecuniária substitutiva deve ser submetido ao Juízo da Execução, a quem cabe fixar as condições de adimplemento e/ou parcelamento do valor devido. 5. Apelação desprovida. (
APELAÇÃO CRIMINAL: 50004622220174047017
publicada: 09/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART
.
29
,
§ 1º
, DO
CP
. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. INCIDÊNCIA.
1
. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:2060749 SE 2022/0031767-7
publica
da
: 05/08/2022)

Há vários critérios para separar a figura do autor e do partícipe. Mostra-se majoritária no Brasil a adoção do critério formal-objetivo, para o qual "autor é aquele que pratica a conduta típica inscrita na lei, ou seja, aquele que realiza a ação executiva, a ação principal. É o que mata, subtrai, falsifica etc. Adotam tal conceito, entre nós, Aníbal Bruno, Salgado Martins, Damásio E. de Jesus, Heleno Cláudio Fragoso e Frederico Marques" (MIRABETE, Júlio F. Manual de direito penal. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 228).

Fernando Capez distingue os dois conceitos: "autor é aquele que realiza a ação nuclear do tipo (o verbo), enquanto partícipe é quem, sem realizar o núcleo (verbo) do tipo, concorre de alguma maneira para a produção do resultado ou para a consumação do crime" (Curso de Direito Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1. p. 340).

Portanto, de acordo com a narrativa da ofendida, embora tenha sido realizada apenas em delegacia, observa-se que o réu com sua conduta, fora primordial para a dinâmica dos fatos delituosos, contribuindo de maneira ativa para a consumação do crime, características típicas da coautoria, portanto, não há que se falar em participação de menor importância.

Afinal, o réu FÁBIO era quem dirigia a motocicleta e levou o executor ao
locus delicti
, o qual deu voz de assalto à vítima, simulando está armado e sob ameaça subtraiu seu aparelho celular.

E mais, os réus foram presos em flagrante após perseguição da polícia, o qual foram detidos ainda na posse do aparelho celular da ofendida, restando configurado o dolo do réu.

Trata-se, portanto, de coautoria, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, pelo que inaplicável a participação de menor importância.

Percebe-se que, embora o depoimento da vítima tenha se dado apenas na Delegacia, a versão apresentada foi confirmada através das demais provas produzidas nos autos, sobretudo, os depoimentos dos policiais militares, que ratificados em juízo, revelam-se suficientes à condenação, mormente não existirem indícios em sentido contrário.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA DELEGACIA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Condenado nas penas do art. 157, § 2º, II e art. 14, II ambos do Código Penal, o réu interpôs o presente recurso de apelação, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas . 2. A materialidade e autoria do crime de tentativa de roubo restaram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e pelas provas testemunhais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, levando-se em conta a clandestinidade com a qual normalmente são praticados, ainda que exista somente a palavra do ofendido para corroborar tal contexto, a sua narrativa segura representa um elemento de convicção de grande relevância (TJCE, Apelação criminal nº 0289940-15 .2021.8.06.0001 . Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Comarca: Fortaleza. Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal. Data do julgamento: 14/02/2023) . 4. Portanto, evidenciam-se suficientes as provas da autoria e materialidade delitiva, máxime a palavra clara e segura dos policiais, corroborando com o depoimento da vítima perante a autoridade policial. 5. Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso apelatório e nego-lhe provimento . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de defesa nos termos do voto da relatora. Fortaleza,. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0200746-49.2022 .8.06.0298 TJ-CE, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Comarca: Fortaleza . Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal. Data do julgamento: 14/02/2023).

4. Portanto, evidenciam-se suficientes as provas da autoria e materialidade delitiva, máxime a palavra clara e segura dos policiais, corroborando com o depoimento da vítima perante a autoridade policial .

5. Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso apelatório e nego-lhe provimento.

(TJ-CE. Apelação Criminal - 0200746-49.2022.8.06 .0298, Rel. Desembargador(a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 11/06/2024, data da publicação: 12/06/2024)

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima em delegacia fora contundente que fora o réu que portando uma faca

o abordou, e tentou subtrair sua bicicleta, inclusive travando uma luta corporal com o mesmo.

Conforme os fatos relatados pela vítima, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, uma vez que os policiais militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão dos réus, bem como suas abordagens e a apreensão da res furtiva, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados pela ofendida em delegacia, na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelo agente público foram concisos, coerentes e convergente com as declarações do ofendido, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraiu seu aparelho celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, com o fim de obter o bem da ofendida.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestados em delegacia como também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmou sem dúvida a participação dos réus na empreitada criminosa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Nesse contexto, o pedido de absolvição do
s
apelante
s
deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO APELANTE ANDERSON GOMES DA SILVA

Por fim, a defesa de ANDERSON GOMES DA SILVA se insurge contra a pena aplicada, para que seja afastada a causa de aumento do concurso de pessoas.

A majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

Segundo bem ressaltou a vítima
JACQUELANE DO REGO FERREIRA
em suas declarações prestadas em juízo no qual afirmou:
(trecho retirado da sentença - id. 17200671)

“Que estava sozinha na farmácia Nova Era, manuseando seu celular, quando entraram
um rapaz e uma moça
que se passaram por clientes. Em seguida o homem apontou a arma em sua direção e anunciou o assalto. A ofendida alegou que foram subtraídos a sua motocicleta, seu celular e uma quantia de aproximadamente R$100,00 (CEM REAIS). Além disso, a vítima visualizou uma tatuagem no antebraço do assaltante e outra na mão que segurava a arma. Alegou, por fim, que nenhum dos bens subtraídos foram recuperados”. Grifei

De acordo com os relatos prestados pela ofendida, no qual foi taxativa em afirmar que a ação criminosa se deu com a participação de um casal.

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
A causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal Brasileiro, encontra-se comprovada , vez que a vítima afirmou de forma inequívoca que o acusado agiu em unidade de designios com uma mulher.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, e pela testemunha compromissada, ouvida em juízo, no qual confirmou os relatos prestados pela ofendida, no qual narrou que fora abordada pelo acusado e uma mulher, no qual o réu era quem portava uma arma de fogo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do concurso de pessoas, conforme depoimento colhidos nos autos.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetiva a participação de uma segunda pessoal no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causas de aumento do crime de roubo, a qual foram detidamente fundamentadas e justificadas pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontram nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão das majorantes do concurso de pessoas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, e ratificadas pelas declarações prestadas em juízo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena as agravantes do concurso de pessoas.

Considerando não haver qualquer correção na dosimetria das penas do apelantes, razão pela qual as mantenho no seu quantum aplicado.

Ante o exposto
conheço
dos recursos
,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025